Tribunal: TJSP
Processo: 2104621-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel do fiador de contrato de locação comercial. Questão de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Imóvel que é impenhorável por se tratar de bem de família. Entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel do fiador de contrato de locação comercial. Questão de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo. Imóvel que é impenhorável por se tratar de bem de família. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.